Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-05.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-05.2024.8.14.0021

APELANTE: EDNA LOPES BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que afastou a prescrição em ação de cobrança por desfalques em conta PASEP, reconhecendo como termo inicial a data em que a autora teve acesso aos extratos (13/11/2023), e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) omissão quanto à aplicação do Tema 1150/STJ; (ii) omissão sobre alegada ilegitimidade passiva do Banco; (iii) omissão sobre erro nos cálculos da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão enfrentou expressamente o Tema 1150/STJ e concluiu que o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca, apenas possível com o acesso aos extratos.

4.As alegações sobre legitimidade e cálculos não foram analisadas porque ainda serão decididas pelo juízo de origem, não havendo omissão.

5.O recurso busca rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional decenal em ações sobre PASEP inicia-se com a ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso aos documentos.

2.Não há omissão em acórdão que remete ao juízo de origem a análise das demais matérias.

Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, DJe 12.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o v.
Acórdão (ID 28714325),
proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
EDNA LOPES BORGES
, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão autoral e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TEMA 1150/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição em ação de cobrança por desfalques em conta PASEP, reconhecendo como termo inicial a data em que a autora teve acesso aos extratos da conta (13/11/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional tem início na data do saque ou quando o titular toma ciência inequívoca dos desfalques por meio de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STJ, no Tema 1150, firmou que o prazo prescricional se inicia com a ciência comprovada dos desfalques.
4. A simples percepção de valor inferior no saque não configura ciência inequívoca da lesão.
5. A ciência só se aperfeiçoa com acesso a documentos que revelem o dano e sua extensão.
No caso, a autora obteve os extratos em 13/11/2023 e ajuizou a ação em 08/01/2024, não havendo prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional decenal nas ações sobre o PASEP inicia-se com a ciência inequívoca dos desfalques.
2. Tal ciência ocorre com o acesso a documentos que revelem o dano e sua extensão.

Em suas razões recursais
,
o EMBARGANTE alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado. Sustenta que o julgado deixou de aplicar corretamente o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a ciência inequívoca do saldo de PASEP teria ocorrido no momento do saque efetuado em 18/07/2008, o que atrairia a incidência do prazo prescricional decenal, não observado, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em 2024.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à alegação de erro grosseiro nos cálculos apresentados pela parte autora, que teria utilizado índices de atualização monetária como o INPC e os expurgos inflacionários supostamente incompatíveis com os critérios legais previstos para a correção das contas do PASEP.

Em decorrência, aponta também omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, por entender que, à luz do Tema 1150, a instituição financeira não responderia por controvérsias atinentes à aplicação de índices de correção distintos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo, sendo essa atribuição exclusiva da União.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, prequestionando a matéria para fins de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID.

29682496.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

O embargante alega, primordialmente, que o acórdão foi omisso ao não aplicar corretamente o Tema 1150/STJ, insistindo na tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do saque.

Contudo, a alegada omissão não subsiste.

O acórdão embargado enfrentou direta e exaustivamente a questão,
fundamentando de forma clara e coerente o porquê de o marco inicial da prescrição não ser a data do saque, mas sim a data da efetiva ciência da lesão e de sua extensão, que, no caso concreto, se deu com a obtenção dos extratos detalhados
. O julgado foi explícito ao adotar a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, em plena consonância com a
ratio decidendi
do próprio Tema 1150/STJ.

O que o embargante denomina "omissão" é, na realidade, sua discordância com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. A pretensão de fazer prevalecer sua tese de que a simples percepção de um valor a menor no ato do saque configura "ciência inequívoca" representa uma tentativa de rediscutir o mérito do que já foi decidido, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

No que tange às alegadas omissões relativas ao "erro grosseiro nos cálculos" e à "ilegitimidade passiva", não se vislumbra qualquer vício a ser sanado. Ressalte-se que o AGRAVO INTERNO ora recorrido, manejado contra a decisão monocrática proferida sob o ID nº 24446540, foi interposto nos autos de APELAÇÃO CÍVEL ajuizada pela ORA EMBARGADA EDNA LOPES BORGES. Tal recurso resultou na reforma da sentença originária, que havia extinguido o feito com resolução de mérito exclusivamente com fundamento na prescrição.

A referida decisão monocrática reconheceu a ausência da prescrição, considerando a data do extrato e do ajuizamento da ação, e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda. Assim, o acórdão embargado limitou-se a afastar a prejudicial de mérito, sem adentrar nas demais matérias alegadas, as quais permaneceram reservadas à análise do primeiro grau, inclusive quanto à correção dos cálculos, aos índices aplicáveis e à legitimidade das partes para cada pretensão deduzida.

Pronunciar-se sobre tais temas neste momento processual configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, o acórdão não foi omisso; ao contrário, agiu com o devido acerto processual ao devolver a análise do mérito ao juízo competente.

A decisão monocrática proferida sob o ID nº 24446540, ao afastar a prescrição reconhecida na origem, fundamentou-se expressamente em precedente desta Corte de Justiça, o qual destaco novamente, conferindo respaldo jurisprudencial à conclusão adotada e assegurando a necessária consonância com a orientação dominante no âmbito deste Tribunal:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...)

“O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14.”

Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento
da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.

Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

................................................................................................

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

................................................................................................

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências” no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que
a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, “c” do CPC e art. 133, XII, “c” do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Por fim, o inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. (...)
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (...)
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia (...)
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum."
(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) (grifo nosso)

Assim, inexistem motivos para modificar o entendimento exposto no decisum.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025